Tribunal: TJDFT
Processo: 0739406-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739406-15.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: JOANA GARCIA BICALHO DIAS, JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS EMBARGADO: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS, JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS EMBARGANTE: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PAULO GARCIA BICALHO DIAS e JOANA GARCIA BICALHO DIAS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 54453166, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS, para cassar a decisão de ID 170846276 dos autos de origem, restabelecendo os efeitos da decisão de ID 168951998 dos autos de origem, que nomeou a agravante como inventariante. Os embargantes, nas razões ofertadas sob o ID 55292484, sustentam que estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, pois teria considerado escoado o prazo para os herdeiros se manifestarem acerca do interesse em assumir o múnus de inventariante, quando, nos autos de origem, teria sido indeferido o pleito de credores para nomeação de inventariante dativo, porque penderia a intimação dos herdeiros. Alegam que estaria também configurada omissão no v. acórdão em relação à tese de a violação dos princípios do devido processo legal, da cooperação (art. 6°, CPC) e do contraditório (LV, do Art. 5o da CF), assim como da vedação à decisão surpresa. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024 às 15:37:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora